Tribunal: STJ
Processo: 0300367-20.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1026103 - RS(2025/0300367-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANDERSON RODRIGUES RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: MICHEL RADAMES GONÇALVES LOPES - RS119534
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM
JULGADO CERTIFICADO.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, já transitado em
julgado, no qual o agravante foi condenado por estupro de vulnerável, com pena de 24 anos e 22
dias de reclusão em regime fechado.
2. O agravante sustenta a nulidade da condenação, alegando ausência de prova da idade da vítima,
requisito indispensável para a configuração do crime de estupro de vulnerável, e pleiteia a
absolvição, por ausência de provas.
3. O Tribunal de origem já havia analisado os argumentos da defesa, mas o
foi
habeas corpus
impetrado após o trânsito em julgado da decisão condenatória, sendo considerado substitutivo de
revisão criminal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a impetração de
no
habeas corpus
Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em julgado, como substitutivo de revisão
criminal.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas corpus
contra acórdão transitado em julgado, sendo a revisão criminal o meio adequado para tal finalidade.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da
ordem de habeas corpus.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades absolutas ou falhas no acórdão impugnado
devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
288.978/SP,
Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
STJ, AgRg no HC
Quinta
21/5/2018;
486.185/SP,
Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
STF, AgRg no HC
Primeira Turma, Rel.
07/05/2019;
134.691/RJ,
Min. Alexandre de Moraes, DJe 1o/8/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54122010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:30
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 380f5ec7-c9cb-4d70-b01d-407b941ca58d

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54122010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:30
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 380f5ec7-c9cb-4d70-b01d-407b941ca58d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1026103 - RS (2025/0300367-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANDERSON RODRIGUES RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: MICHEL RADAMES GONÇALVES LOPES - RS119534
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
habeas corpus
Rio Grande do Sul, já transitado em julgado, no qual o agravante foi condenado
por estupro de vulnerável, com pena de 24 anos e 22 dias de reclusão em
regime fechado.
2. O agravante sustenta a nulidade da condenação, alegando ausência de prova
da idade da vítima, requisito indispensável para a configuração do crime de
estupro de vulnerável, e pleiteia a absolvição, por ausência de provas.
3. O Tribunal de origem já havia analisado os argumentos da defesa, mas o
foi impetrado após o trânsito em julgado da decisão
habeas corpus
condenatória, sendo considerado substitutivo de revisão criminal.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA53271457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:39
Código de Controle do Documento: 243024ce-4167-448d-9c9c-702cee06de6f

4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a impetração de
no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em
habeas corpus
julgado, como substitutivo de revisão criminal.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar
contra acórdão transitado em julgado, sendo a revisão criminal o
habeas corpus
meio adequado para tal finalidade.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique
a concessão da ordem de habeas corpus.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades absolutas ou falhas no
acórdão impugnado devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão temporal.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
I, "e"; CPP,
§ 2o.
art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 288.978/SP, Sexta Turma, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
STJ, AgRg no HC 486.185/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge
21/5/2018;
Mussi, DJe
STF, AgRg no HC 134.691/RJ, Primeira Turma, Rel.
07/05/2019;
Min. Alexandre de Moraes, DJe 1o/8/2018.
RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Regimental no
interposto por
Habeas Corpus
ANDERSON RODRIGUES RIBEIRO em que se aponta como ato coator o
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL no julgamento da Apelação Criminal n. 5012885-
22.2021.8.21.0015.

Documento eletrônico VDA53271457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:39
Código de Controle do Documento: 243024ce-4167-448d-9c9c-702cee06de6f

Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o ora paciente como
incurso nas sanções do
-A,
, nos termos dos arts. 61, inciso II, alínea "f", 226,
art. 217
caput
inciso II, e 71, caput , todos do Código Penal, à pena total de 26 (vinte e seis) anos e 03
(três) meses de reclusão, no regime inicial fechado (fls. 266/270).
Interpostos recursos de apelação criminal, pela Defesa e pelo
, o Tribunal
Parquet
, em decisão unânime, deu parcial provimento a ambos os recursos, para
a quo
afastar o
tisne da culpabilidade e consequências nas basilares e atenuar a pena pela confissão,
resultando o réu condenado a cumprir pena privativa de liberdade de vinte e quatro (24)
(fls. 37/46). Eis a ementa do acórdão:
anos e vinte e dois (22) dias de reclusão
APELAÇÃO CRMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ESTUPROS DE
VULNERÁVEL
MAJORADOS,
EM
CONTINUIDADE
DELITIVA.
ARTIGO 217-A, CAPUT, COMBINADO COM O ARTIGO 226, INCISO II,
NA FORMA DO ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
Prova dos autos bem certi?ca a imputação. Réu que praticou atos libidinosos
com sua enteada, menor de quatorze (14) anos. Ditos consistentes da ofendida
que estão corroborados por relatos da mãe e avaliação psíquica. Inviável
desclassi?car a conduta para importunação sexual ou reconhecer forma
tentada. Tampouco é caso de reconhecer inimputabilidade ou semi-
imputabilidade. Condenação e tipi?cação que seguem inalteradas.
Apenamento. Nas basilares, afastado o tisne da culpabilidade e circunstâncias,
mantido o das consequências, este com maior incremento, em atenção ao
arrazoado ministerial. Na segunda etapa dosimétrica, atenuadas as penas pela
con?ssão feita em sede policial.
Pena privativa de liberdade reduzida. As demais disposições da sentença
seguem inalteradas.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A Defesa sustenta, no presente
, que há nulidade no caso dos autos, sob o
writ
argumento de que [a] melhor doutrina indica que a prova da idade é crucial no CPP,
especialmente em casos que envolvem crimes contra vulneráveis, como crianças e
adolescentes, ou em situações que envolvem a aplicação de atenuantes ou agravantes
(fl. 3).
relacionadas à idade
Alega, ainda, que [o] prejuízo no caso em tela foi apenas um, - condenação
(fl. 8).
criminal sem que houvesse prova da materialidade do crime
Requer, no mérito, a concessão da ordem de
, para que seja
habeas corpus
anulada a decisão impugnada (fl. 9).
Informações prestadas (fls. 387/389 e 390/409).
O d. representante do Ministério Público Federal manifestou-se pelo não
conhecimento do
, em parecer cuja ementa ementa registra (fls. 412/418, grifos no
writ
original):
Documento eletrônico VDA53271457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:39
Código de Controle do Documento: 243024ce-4167-448d-9c9c-702cee06de6f

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO.
-
de habeas corpus originário, substitutivo
1a Preliminar: não conhecimento
de recurso ordinário/especial.
-
de ofício; ausência de competência.
2a Preliminar: não conhecimento
.
Precedentes: STJ (HC n.o 245.731/MS; HC n.o 248.757/SP)
-
das questões suscitadas ou, mesmo de
3a Preliminar: não conhecimento
ofício, da ordem, sob pena de contrariar o
“a”, “b” e “c”
art. 105, inciso III,
da CF.
- Parecer pelo
do habeas corpus.
não conhecimento

Em decisão de fls. 421/427, o
não foi conhecido.
habeas corpus
Daí a interposição do presente agravo regimental, por meio do qual se alega em
síntese que, O que se discute é a ausência de prova da idade da suposta vítima, requisito
objetivo e indispensável à própria con?guração típica do crime de estupro de vulnerável
(art. 217-A do Código Penal) (fls. 434).
Reitera os argumentos expendidos na impetração, no sentido de que não há falar
em supressão de instância, pois a matéria foi devidamente suscitada e analisada pela Corte
a quo, o que autoriza o exame pelo Superior Tribunal de Justiça (fl. 435).
Diz, ademais, que o reconhecimento dessa nulidade independe de trânsito em
julgado, podendo ser declarado de ofício pelo Tribunal, em sede de habeas corpus, diante
de ?agrante ilegalidade (fl. 435).
Ao final, requer seja o presente recurso submetido à análise do Colegiado, para
que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida (fl.674).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A decisão agravada não conheceu do
pelos seguintes
habeas corpus
fundamentos (fls. 659/663, grifos no original):

O Superior Tribunal de Justiça, considerando a necessidade de racionalização
do emprego do remédio heroico, que reiteradamente é impetrado de maneira
desvirtuada, alheia aos preceitos constitucionais e legais, entende ser incabível
a impetração de
substitutivo de recurso próprio, sob pena
habeas corpus
subversão do sistema recursal e indevida supressão de instância.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. APREENSÃO
Documento eletrônico VDA53271457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:39
Código de Controle do Documento: 243024ce-4167-448d-9c9c-702cee06de6f

DE DROGAS E MATERIAL CARACTERÍSTICO DO TRÁFICO.
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
[...].
(AgRg no HC n. 946.588/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
23/10/2024,
25/10/2024)

Conforme informações prestadas nos autos pelo Tribunal de origem (fl. 408),
constata-se que o acórdão recorrido transitou em julgado em data de

tendo
sido
o
presente

interposto
30/06/2025,

habeas
corpus
posteriormente, sendo, pois, substitutivo de revisão criminal.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
I, E, DA
ART. 105,
CF. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração
torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior.
2.
O
habeas
corpus
não
pode
ser
utilizado
como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da
supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o
I, e,
art. 105,
da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal
de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da
ordem de ofício, pois devidamente fundamentado o afastamento da
minorante do tráfico privilegiado em razão das circunstâncias do caso,
tendo sido consignados, além da quantidade de entorpecentes
apreendidos, as mensagens e fotos extraídas dos celulares dos réus, que
demonstram a dedicação ao tráfico de drogas.
4. Revisar tal entendimento demandaria a reanálise do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado na via do célere habeas corpus.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 1.010.536/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
24/09/2025,
01/10/2025,

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NÃO
CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
SUPRESSÃO INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA53271457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:39
Código de Controle do Documento: 243024ce-4167-448d-9c9c-702cee06de6f

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
habeas corpus, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já
transitado em julgado.
2. O agravante pleiteia a extinção da punibilidade pela decadência do
crime-fim tributário, com base no princípio da consunção, ou,
subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância,
reconhecendo a atipicidade material do comportamento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração
de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão
transitado em julgado, como substitutivo de revisão criminal.
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas
corpus para declarar a extinção da punibilidade ou aplicar o princípio
da insignificância, diante do trânsito em julgado da decisão condenatória.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para
processar e julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado,
uma vez que a competência se restringe à revisão criminal de seus
próprios julgados.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que
justifique a concessão da ordem de habeas corpus.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades absolutas ou falhas
no acórdão impugnado devem ser arguidas em momento oportuno,
sujeitando-se à preclusão temporal.
8. A Corte de origem não se pronunciou sobre os temas expostos na
impetração, impedindo o STJ de se debruçar sobre as matérias, sob pena
de supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O STJ não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo a
revisão criminal o meio adequado. 2. Nulidades absolutas ou falhas
devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão
temporal. 3. O STJ não pode se debruçar sobre matérias não apreciadas
"
pela Corte de origem, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
I, "e"; CPP,
art. 105,
art. 654,
§ 2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 288.978/SP, Sexta Turma,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti
Cruz, DJe
STJ, AgRg no HC 486.185/SP, Quinta Turma, Rel.
21/5/2018;
Min. Jorge Mussi, DJe
STF, AgRg no HC 134.691/RJ,
07/05/2019;
Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1o/8/2018.
(AgRg no HC n. 916.691/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei).
12/3/2025,
19/3/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO APONTADO
COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO
EXAMINADA PELO TADO COMO COATOR TRANSITADO EM
Documento eletrônico VDA53271457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:39
Código de Controle do Documento: 243024ce-4167-448d-9c9c-702cee06de6f

JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO
AUTÔNOMA CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "A impetração de habeas corpus, após o trânsito em julgado da
condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual
ilegalidade na colheita de provas, é indevida e tem feições de revisão
criminal" (AgRg nos EDcl no HC n. 633.625/AC, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, 5a T., DJe de
.
8/8/2022)
2. É vedada a inauguração, em habeas corpus, de tese defensiva não
alegada e não debatida na via ordinária.
3. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da
apelação, a fim de que seja reconhecida a nulidade das buscas veicular e
pessoal ou que a pena do réu seja readequada. Não há como conhecer
da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o
pleito. Ademais, a tese de ilicitude das buscas não foi previamente
examinada pelas instâncias ordinárias, outra razão para obstar sua
apreciação por este Tribunal Superior, a fim de não incidir em supressão
de instância.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 939.672/SC, relator Ministro Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
16/10/2024,
23/10/2024.

Ademais, não se revela possível o conhecimento do
, utilizado como
writ
substitutivo de revisão criminal, em situação na qual não se verificou a
inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, inciso
I, alínea " ", da Constituição Federal).
e
No mesmo sentido: AgRg no HC n. 1.000.063/SP, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
3/9/2025,
9/9/2025;
HC n. 931.666/ES, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
e AgRg no HC n. 1.022.818/SP,
20/8/2025,
26/8/2025;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025,
DJEN de 18/8/2025.

Deve ser mantida a decisão monocrática agravada, pois, conforme conforme
mencionado, ocorreu o trânsito em julgado do feito, tendo sido o
impetrado
habeas corpus
em data posterior.
De fato, extrai-se das informações prestadas nos autos pelo Tribunal de origem
que, em data de
o feito transitou em julgado (fl. 408), pelo que, repita-se, o
30/06/2025,
presente
é sucedâneo de revisão criminal, sendo, portanto, inadmissível.
habeas corpus
A competência deste Superior Tribunal, como cediço, está expressamente
prevista no
da Constituição Federal, no qual se exige, para conhecimento da
art. 105
matéria trazida em caso de
, a existência de ato coator de Tribunal sujeito à
habeas corpus
sua jurisdição ou de quaisquer das outras autoridades elencadas no inciso I,
e
, da
b
c
Documento eletrônico VDA53271457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:39
Código de Controle do Documento: 243024ce-4167-448d-9c9c-702cee06de6f

Constituição Federal, o que, conforme ressaltado no decisum monocrático recorrido, não
ocorre no caso dos autos.
Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal, [o]
habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o
I, e, da
art. 105,
(AgRg no
Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça
HC n. 1.028.177/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025,
DJEN de
.
21/10/2025)
No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO
DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS
(203 PORÇÕES DE CRACK). RECONHECIMENTO DA MINORANTE
PREVISTA NO
§ 4o, DA
DEDICAÇÃO A
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES
DESTA CORTE SUPERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.
1. A jurisprudência estabelece que não se deve conhecer do writ que se volta
contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de
revisão criminal, em hipótese em que não há, no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a
essa condenação.
2. Em relação à dedicação a atividades criminosas, mostra-se inviável o amplo
reexame de fatos e provas nos autos de habeas corpus, por tratar-se de
remédio constitucional de cognição sumária.
3. Quanto ao regime prisional fechado, a jurisprudência desta Corte Superior
entende que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável é
suficiente para justificar a imposição de regime carcerário mais gravoso.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 1.029.988/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
15/10/2025,
21/10/2025,

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO
INCOMPETÊNCIA DO STJ. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
habeas corpus impetrado em favor de condenado com acórdão transitado em
julgado desde
A defesa aduziu ilegalidade na exclusão do
8/3/2019.
reconhecimento do tráfico privilegiado com base apenas na quantidade e
natureza das drogas, pleiteando o afastamento do óbice da preclusão temporal
e a remessa dos autos à Turma para concessão da ordem.
Documento eletrônico VDA53271457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:39
Código de Controle do Documento: 243024ce-4167-448d-9c9c-702cee06de6f

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus impetrado
pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal após
o trânsito em julgado da condenação; (ii) estabelecer se há flagrante
ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, mesmo diante da
preclusão temporal e da incompetência da Corte. III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
É
inviável
o
uso
de
habeas
corpus
como substitutivo de revisão criminal quando se volta contra acórdão já
transitado em julgado proferido por Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional
Federal, sem que tenha havido julgamento prévio de mérito pelo STJ, nos
termos do
I, da CF/1988.
art. 105,
4. A impetração do habeas corpus após longo decurso de tempo desde
o trânsito em julgado atrai a aplicação da preclusão temporal, em respeito
aos princípios da segurança jurídica, lealdade processual e estabilidade das
decisões judiciais.
5. Inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício,
uma vez que o reconhecimento do tráfico privilegiado demanda reexame do
acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n. 1.007.417/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador convocado do TJ/RS), Quinta Turma, julgado em 03/09/2025,
DJEN de
grifamos).
09/09/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE 6 (SEIS) ANOS
DO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o processo é um encadeamento de atos para
frente, não sendo possível, dessarte, que a parte ingresse com pedidos perante
instâncias já exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto processual e subversão
dos instrumentos recursais pátrios. Nessa linha de intelecção, A marcha
processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo
inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que
repristinem fases já superadas (HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
D Je de
.
16/5/2019,
21/5/2019)
2. Ademais, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de
que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas
em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no acórdão
impugnado, sob pena de preclusão temporal.
3. Na hipótese, o presente writ foi impetrado mais de 11 (onze) anos após o
trânsito em julgado da condenação e 6 (anos) após o julgamento da revisão
criminal, de modo que o seu conhecimento encontra-se obstado em
decorrência da preclusão, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da
segurança jurídica. Noutras palavras, não é possível voltar atrás, em sede de
habeas corpus, para examinar condenação há muito acobertada pelo
Documento eletrônico VDA53271457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:39
Código de Controle do Documento: 243024ce-4167-448d-9c9c-702cee06de6f

exaurimento temporal e temático na instância antecedente, que já transitou
em julgado e foi mantida pela Corte local após o julgamento da revisão
criminal ajuizada na origem.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 944.502/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
D Je de
grifei).
04/11/2024,
06/11/2024,

No que diz respeito às demais alegações, de igual modo, sem razão a parte
agravante, devendo ser mantida a decisão monocrática recorrido, pois, como cediço, a ação
constitucional do
, de cognição sumária e cognição célere, não se presta para
habeas corpus
a apreciação de alegações que buscam a absolvição de condutas reconhecidas pelas
instâncias ordinárias, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é inviável na via eleita.
Nessa esteira:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DA
CONTINUIDADE DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do habeas corpus, no qual a agravante alega ser devida a
absolvição por insuficiência do conjunto probatório e pleiteia, ainda, a
desclassificação do crime de estupro de vulnerável para importunação sexual,
além do afastamento da continuidade delitiva.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a
possibilidade de reexame do conjunto fático-probatório em sede de habeas
corpus para desclassificação do crime e afastamento da continuidade delitiva.
III. Razões de decidir 3. A jurisprudência pacificada do STJ e do STF não
admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de
flagrante ilegalidade.
4. A análise de desclassificação do crime e afastamento da continuidade
delitiva não foi apreciada pelo Tribunal a quo, configurando supressão de
instância.
5. O habe as corpus não é via adequada para reexame de provas, sendo
inviável a alteração do enquadramento fático sem prova pré-constituída.
6. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevância,
especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
IV. Dispositivo e tese7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio e
não admite reexame de provas. 2. A palavra da vítima em crimes sexuais possui
especial relevância.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
I, "c"; CP,
-A; CP,
art. 105,
art. 215
-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Min.
art. 217
Documento eletrônico VDA53271457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:39
Código de Controle do Documento: 243024ce-4167-448d-9c9c-702cee06de6f

Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em
STF, AgRg no
10/6/2020;
HC 180.365, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
STF,
27/3/2020;
AgR no HC 147.210, Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em
30/10/2018.
(AgRg no HC n. 918.609/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
30/10/2024,
6/11/2024.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53271457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:39
Código de Controle do Documento: 243024ce-4167-448d-9c9c-702cee06de6f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.026.103 / RS
Número Registro: 2025/0300367-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
2172021100443 50123015220218210015 50128852220218210015
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MICHEL RADAMES GONCALVES LOPES
ADVOGADO
: MICHEL RADAMES GONÇALVES LOPES - RS119534
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ANDERSON RODRIGUES RIBEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDERSON RODRIGUES RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO : MICHEL RADAMES GONÇALVES LOPES - RS119534
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA54083592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:04
Código de Controle do Documento: ad006b84-6bbb-4e95-8b5f-2e8ef82dfe0a

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:04
Código de Controle do Documento: ad006b84-6bbb-4e95-8b5f-2e8ef82dfe0a